Tribunal: TJDFT
Processo: 0714897-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0714897-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: PAULO RENATO ALVARENGA FAYAO D E C I S Ã O Como se verifica da certidão de ID no 78418803, no curso do processamento do presente recurso, o AI 0710508-21.2025.8.07.0000 foi provido para extinguir o cumprimento de sentença. Diante disso, a constrição realizada e que é objeto do presente agravo de instrumento, será tornada insubsistente. É inequívoco, portanto, que o julgamento do presente agravo de instrumento restou prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda do objeto (art. 932, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator